Tribunal: TJDFT
Processo: 0715344-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AÇÃO AUTÔNOMA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
1. Embora se reconheça que a parte autora atendera ao comando judicial de emenda à inicial na origem, é observado, de ofício, a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme autoriza o art. 485, §3o, do CPC.
2. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é modalidade de intervenção de terceiros que, por sua essência, não pode ser objeto de ação própria na hipótese em que se persegue a satisfação do crédito no curso de ação de execução.
3. A teor dos artigos 133 a 137 do CPC, somente quando a desconsideração da personalidade jurídica é pleiteada na ação de conhecimento é dispensada a instauração do incidente e admitida, portanto, a propositura de ação própria, com suporte no artigo 134, §2o do CPC.
4. É reconhecida a inviabilidade jurídica da pretensão de desconsideração da personalidade jurídica deduzida mediante ação autônoma para se manter a decisão agravada de indeferimento da petição inicial, ainda que por fundamento diverso, com fundamento no art. 485, inc. IV do CPC.
5. Agravo de instrumento não provido.